Tribunal: TJDFT
Processo: 0750996-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. INVERSÃO. NECESSÁRIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. PRIVATIZAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTADA. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 STF. MOMENTO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro deixa claro que a mudança normativa não implica em alteração da situação fática já consolidada sob a orientação vigente à época, em prestígio ao princípio do tempus regit actum.

1.1. No caso dos autos, a discussão alude a suposta preterição da candidata ocorrida enquanto a ré era integrante da Administração Pública Indireta, sendo que os efeitos materiais da suposta preterição não deixarão de existir, porquanto consolidados enquanto a ré era obrigada a contratar seus empregados via realização de concurso público.

2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 837.311/PI - Tema 784 refere-se ao próprio mérito da demanda, uma vez que, somente com a demonstração cabal pelo candidato sobre a inequívoca necessidade da contratação de novos funcionários é que possibilita o reconhecimento da preterição, não havendo que se falar em omissão na sua não aplicação neste momento processual.

4. O acórdão construiu o fundamento teórico sobre a possibilidade de redistribuição do ônus da prova em razão da evidente dificuldade da ora embargada em cumprir com o encargo sobre o fato constitutivo do seu direito, mantendo a determinação de apresentação de contratos da ora embargante com empresas terceirizadas, limitando-a apenas àqueles indicados na petição inicial.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso não provido. Acórdão mantido.